Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716687-30.2023.8.07.0003 RECORRENTES: APARECIDA PEREIRA DE AMORIM, MARIA MADALENA DE AMORIM MAMEDE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSFERÊNCIAS. FRAUDE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 2.1 Cabe à instituição bancária monitorar as operações efetuadas pelo titular do cartão e da conta-corrente e, no caso de suspeita de fraude, efetuar o bloqueio. 3. Não se deve imputar ao Banco a falha na segurança da operação que se encontra dentro dos padrões de normalidade, quando respeitado, inclusive, o limite bancário da transação. 4. Constata-se falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, quando as operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor. Entretanto, o consumidor também falha ao realizar operações por telefone, de modo que suas atitudes contribuem diretamente para o golpe. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSFERÊNCIAS. FRAUDE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constata-se falha na segurança do serviço prestado pelo banco, quando as operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor. 2. O consumidor também falha ao realizar operações por telefone, de modo que suas atitudes contribuem diretamente para o golpe. 3. É o caso de reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, em rejulgamento. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 6o, 42 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 4o do Estatuto do Idoso, ao argumento de que a decisão recorrida teria afastado a hiper vulnerabilidade da consumidora idosa, desconsiderando os deveres protetivos impostos pelo CDC e pelo Estatuto do Idoso. Afirma que a responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da fraude bancária, que configura fortuito interno. Articula que a restituição em dobro seria aplicável ao caso, dada a cobrança indevida. Defende ser vedada a cláusula que exime ou atenua responsabilidade como na aplicação indevida da culpa concorrente contra a consumidora idosa. Salienta que o Estatuto do Idoso impõe deveres de proteção reforçada, o que teria sido ignorado pelo acórdão vergastado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 42 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 4o do Estatuto do Idoso, e ao invocado dissídio interpretativo, pois o órgão julgador consignou: “No caso dos autos, os estelionatários realizaram vários PIXs, totalizando um valor de R$ 65.910,07 (sessenta e cinco mil novecentos e dez reais e sete centavos). Inúmeras transações foram realizadas em poucos minutos de diferenças relacionadas a valores substanciais. Considerando que as transações, bem como os valores, destoam do perfil das clientes/autoras, reputo que deve ser reconhecida a culpa concorrente em relação a todas as quantias transferidas (...). Dessa forma, reputo ser o caso de imputar a ambas as partes o ônus de suportarem os prejuízos advindos do evento danoso em igual proporção” (ID 71522770). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Demais disso, quanto à tese de que a decisão recorrida teria afastado a hiper vulnerabilidade da consumidora idosa, desconsiderando os deveres protetivos impostos pelo CDC e pelo Estatuto do Idoso, os quais devem ser observados, “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ, "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igualmente o especial não pode seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027